Tribunal: TJES
Processo: 0000539-16.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-16.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CARNEIRO CANUTO e outros (2)

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO INEXISTENTE. FRAUDE COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO DE UMA DAS APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Maria da Conceição Carneiro Canuto, Sabemi Seguradora S.A. e Centrape – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária pela 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários, declarou a inexistência de contrato de seguro, condenou os réus à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A autora pleiteou a majoração do dano moral. A ré Centrape buscou assistência judiciária gratuita, restituição simples e exclusão da condenação por danos morais. A ré Sabemi alegou ilegitimidade passiva, ausência de dano moral e de repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a deserção do recurso interposto pela Centrape, ante o não recolhimento do preparo recursal; (ii) analisar a alegada ilegitimidade passiva da Sabemi Seguradora S.A.; (iii) avaliar a existência de relação jurídica entre as partes e a validade do contrato de seguro impugnado; (iv) definir a caracterização e a adequação do valor fixado a título de danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a deserção do recurso interposto pela Centrape, uma vez que, mesmo após regularmente intimada, a parte deixou de comprovar a hipossuficiência financeira e não recolheu o preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A preliminar de ilegitimidade passiva da Sabemi Seguradora S.A. é rejeitada, pois se trata de relação de consumo, em que a empresa compõe a cadeia de fornecedores, respondendo solidariamente pelos danos causados, conforme o art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

Restou comprovado, por meio de perícia grafotécnica, que a assinatura da autora no contrato de seguro é falsa, o que evidencia a inexistência de relação contratual e atrai a nulidade do negócio jurídico, com efeitos
ex tunc
.

Está configurada a má-fé das rés na formalização do contrato fraudulento, autorizando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora, conforme a jurisprudência do STJ.

A indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e da reiteração da conduta lesiva pelas rés. O valor é majorado para R$ 7.000,00, em conformidade com precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Centrape não conhecido. Recurso da Sabemi desprovido. Recurso de Maria da Conceição Carneiro Canuto provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação e indeferimento do pedido de gratuidade, implica o não conhecimento do recurso por deserção.

A empresa integrante da cadeia de consumo responde solidariamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que alegue não ter realizado diretamente os descontos.

A falsificação de assinatura em contrato autoriza a declaração de sua nulidade, com restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, quando evidenciada a má-fé do fornecedor.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em proventos previdenciários de pessoa idosa deve refletir a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007 e 85, §11; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, caput, e 17; CC, art. 104; CP, arts. 171, §4º, 288, 298 e 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.317.073/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.884.692/PR, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.02.2024; TJES, Apelação Cível 0016900-22.2017.8.08.0048, rel. Des. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2023; TJES, Apelação Cível 0049181-12.2013.8.08.0035, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso de SABEMI SEGURADORA S.A., bem como, conhecer e dar provimento ao recurso de MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO CANUTO e não conhecer o recurso de CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000539-16.2018.8.08.0008

APELANTE: SABEMI SEGURADORA S.A.

APELADO: CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO CANUTO, SABEMI SEGURADORA S.A., CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, contra o
decisum
(Id. 10269894) proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos de Ação Ordinária.

A sentença recorrida deferiu a tutela de urgência, determinando que os réus (SABEMI E CENTRAPE) no prazo de 15 (quinze) dias, suspendessem os descontos na conta bancária de titularidade da autora, relativo ao contrato impugnado, julgando procedentes os pedidos autorais para: i) declarar a inexistência do contrato de seguro discutido nestes autos; ii) condenar o Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora no período de maio/2017 até a data do efetivo cancelamento; iii) condenar o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais); iv) condenando as requeridas em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignada com a decisão, a autora, ora apelante,
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO CANUTO,
em suas razões recursais (Id. 9136876), requereu a reforma da sentença, alegando a necessidade de majoração da indenização fixada a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que as apeladas usufruíram de parcelas do benefício previdenciário da apelante, pessoa idosa, por mais de 06 (seis) anos, verba essa de natureza alimentar, evidenciando a necessidade de adequação do
quantum
de forma a simultaneamente indenizar, punir, evitar reiteração em caráter pedagógico, sem que se configure enriquecimento sem causa.

Por sua vez, a ré, também apelante,
CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, inconformada, em suas razões recursais (Id. 9136878), pugnou pelo deferimento de assistência judiciária gratuita e pela reforma da sentença no que tange à devolução dos valores a título de dano material, pleiteando a devolução de forma simples e, alternativamente, solicitou a improcedência da condenação por danos morais.

Por fim, a ré, ora apelante,
SABEMI SEGURADORA S.A.
, insatisfeita com a sentença, em suas razões recursais (Id. 9136880), suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e, no mérito, sustentou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e questionou a existência de dano moral, uma vez que não foi a responsável pelos descontos indevidos, alegando, ainda, a ausência de repetição do indébito.

Contrarrazões pela autora (Id. 9136883).

Em despacho de Id. 9837497, foi determinada a intimação da
CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
para que comprovasse a alegada insuficiência de recursos, a fim de justificar a concessão da gratuidade de justiça.

Na certidão de Id. 11384593, constou-se que a parte não apresentou nenhuma manifestação, sendo, em seguida, indeferida gratuidade pretendida, com determinação de recolhimento do prepara, ao que quedou-se, mais uma vez, inerte a Parte.

Pois bem.

Passo à análise das preliminares suscitadas, para, em seguida, empreender o exame conjunto dos recursos.

P
RELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – DESERÇÃO DO RECURSO
DE
CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Inicialmente, considerando a ausência de recolhimento do preparo por parte da CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, mesmo após regular intimação, impõe-se o reconhecimento de sua deserção, com base no art. 1.007 do CPC.

No caso, requereu a CENTRAPE a assistência gratuita, deixando de recolher o preparo recursal.

Todavia, mesmo após ser intimada a demonstrar os requisitos legais ao benefício pretendido, quedou-se inerte a Parte, oportunidade em que restou indeferido o pedido de gratuidade, abrindo-se prazo para recolhimento do preparo, ao que, também, quedou-se silente a Recorrente.

Nestas condições, impõe-se o reconhecimento da
deserção, com a consequente negativa de seguimento do recurso.

Nos dizeres do STJ, “
A interpretação a ser dada ao § 7º do art. 99 do CPC/2015, quando fala em fixação de prazo para o recolhimento do preparo, somente pode ser no sentido de oportunidade para recolher o valor originalmente devido, ou seja, na forma simples.
(...)
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça,
o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e não em dobro.
O recurso
não será conhecido
em virtude da deserção se,
intimado para recolher o preparo na forma simples
, a parte manter-se inerte
,
(...)
.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.317.073/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Assim,
DEIXO DE CONHECER
o apelo de
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, por ausência de recolhimento do preparo recursal.

P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
SABEMI SEGURADORA S.A.

Ab initio
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, muito embora a autora/apelante negue ter firmado contrato com as demandadas, assume a figura de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código do Consumidor (CDC).

Neste sentido:

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NA VENDA OBJETO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA RECORRENTE.
I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que é considerado consumidor por equiparação aquele que, a despeito de não ter feito uso de serviço ou produto de fornecedor, acaba por suportar os prejuízos decorrentes do defeito na prestação do serviço ou do produto, na forma do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor.

(...).
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0016900-22.2017.8.08.0048, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, 08/Mar/2023)

Nesse contexto, ou seja, diante de uma clara relação de consumo, como bem consignou o Juízo primevo, em se tratando de cadeia de consumo, a SABEMI responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, 14,
caput
.

Ademais, facilmente comprovada a relação entre as rés, conforme se observa em fl. 17, que figura como material publicitário e informativo da filiação da Autora à CETRAPE, em que se extrai o seguinte trecho:
“Todos os benefícios são oferecidos pela CETRAPE e pela SABEMI Seguradora
(...)”.

Portanto, não há margem a se falar em ilegitimidade da SABEMI em responder pelos danos alegados pela Autora.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Passando à análise de mérito, verifico que a controvérsia da demanda cinge-se em aferir a regularidade da relação contratual e as consequências jurídicas dela decorrentes.

Em análise detida aos autos, na origem, a Autora aduziu que em maio de 2017 constatou que vinha sofrendo descontos indevidos em seu benefício perfazendo o valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), e ao buscar o banco foi informada que os débitos correspondiam a um seguro firmado com as rés, assim requereu que fossem suspensos os descontos indevidos, pugnando pela restituição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais no valor de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais).

Durante o decorrer da marcha processual foi realizada perícia grafotécnica, a qual constatou que os documentos não foram promanados pelo punho da autora/apelante e após regular trâmite, sobreveio a sentença vergastada, a qual acolheu parcialmente a pretensão autoral.

Assim
,
evidenciada a inexistência de relação jurídica entre as partes, ante a
contratação indevida mediante
falsidade da assinatura
na documentação acostada aos autos
pela seguradora
,

a
nulidade do contrato fraudulento impõe sejam desconsiderados os efeitos jurídicos dele decorrentes, com
restituição dos valores indevidamente
pagos
.

Dessa forma, entendo irretocável a decisão
a quo,
notadamente

quando declara a inexistência do contrato de seguro e a necessidade de devolução do montante descontado.

Em relação a restituição do dano material, não se desconhece que o Colendo STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 622.897-RS, firmou a tese de que a repetição do indébito em dobro dispensa o elemento volitivo, sendo devida quando a cobrança irregular consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo, modulando, contudo, os efeitos da decisão, a incidir a exegese apenas para valores descontados a partir de 30/03/2021.

Não obstante esta realidade interpretativa, comungo do pensamento do Juízo
a quo
ao impor a restituição em dobro, pois igualmente entendo configurada má-fé, o dolo, na conduta das Requeridas.

Como muito bem pontuou o Magistrado, a contratação fraudulenta se operou por meio de grotesca falsificação da assinatura da Requerente no contrato de seguro, sendo ululantes os pontos de divergência para com a assinatura original, de tal grau a permitir dizer viável a contratação apenas se imbuída em clara e deliberada má-fé, não se cogitando a hipótese de engano justificável, realidade que atrai a restituição em dobro, pois assim entendia o STJ antes de firmar o mencionado precedente qualificado.

Segundo a Corte Superior, “
Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço.
” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.884.692/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Portanto, não vejo margem à reforma da sentença neste ponto.

Tocante ao dano moral suportado pela autora, é inegável sua existência.

Sem que houvesse autorizado, descobriu a Autora que estava sendo descontada indevidamente em seus já parcos proventos de aposentadoria, verba destina ao dificultoso sustento familiar, o que se soma à grotesca falsificação da assinatura da Requerente no contrato de seguro, a revelar uma realidade em que caracterizado um infortúnio, no mínimo, plenamente evitável por partes das Requeridas se diligentes fossem com a prestação de seus serviços e houvesse um grau mínimo de comprometimento com seus consumidores, a revelar um contexto que reforça a ideia de indignação, abalo e sofrimento imposto à Autora, e que permeia a caracterização do dano de ordem moral.

Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal diversas ações semelhantes, envolvendo as mesmas partes rés, que vêm sendo julgadas em desfavor destas, o que ilustra uma prática recorrente da seguradora em promover descontos indevidos em benefícios previdenciários sem base jurídica ou documental.

Entendo, portanto, que os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, como seria próprio de ocorrer a cada um de nós.

Desta forma, compreendo que o valor arbitrado pelo Juízo primevo para fins de indenização por dano moral (R$ 2.000,00 dois mil reais) se mostra por demais diminuto, não atendendo ao fim reparatório, sancionatório e pedagógico da indenização moral.

Logo, merece reforma a sentença neste ponto, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório, no que entendo razoável e proporcional à realidade concreta o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual mostra-se correspondente ao dano experimentado e compatível ao deferido em casos análogos.

Neste sentido, segue jurisprudência desta Egrégia Câmara:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. EXAME GRAFOTÉCNICO. FRAUDE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESSARCIMENTO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Preliminar de coisa julgada: A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2) Mérito:
a conclusão do laudo de exame grafotécnico é eloquente ao afirmar que as assinaturas constantes no segundo contrato não são autênticas, ou seja, não fluíram do punho escritor da segurada, razão pela qual o contrato impugnado releva-se nulo de pleno direito, porquanto não preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico dispostos no art. 104 do Código Civil.
3) A
nulidade do contrato fraudulento impõe sejam desconsiderados os efeitos jurídicos dele decorrentes, como a novação da dívida e os novos descontos em folha de pagamento, implementados em valores superiores ao primeiro contrato
. 4) Sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação. 5) A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese
. 6) Não restam dúvidas que o caso em apreço revela contratação fraudulenta, em prejuízo da consumidora lesada, que suportou o ônus de cobranças indevidas aliadas a impossibilidade de solução pela via administrativa, mediante recalcitrância da seguradora. Danos morais configurados. 7)
O quantum deve atender de forma justa e suficiente a todas as funções atribuídas à indenização, quais sejam, a função satisfativa da vítima e a pedagógica do agressor. 8) Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 9) Recursos conhecidos e parcialmente providos. 10) Honorários advocatícios sucumbenciais recursais majorados em 2%.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0049181-12.2013.8.08.0035, JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, 25/May/2023, grifo nosso)

Por fim, diante da reiteração da conduta lesiva aos direitos dos idosos, se mostra relevante e imprescindível a
expedição de ofício com cópias destes autos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo
para apuração de eventuais condutas criminosas praticadas pela partes CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL e SABEMI SEGURADORA SA, nos termos dos arts. 171, especialmente § 4º, 288, 298 e 304 do Código Penal.

Por todo o exposto, (i)
NÃO

CONHEÇO
do recurso de
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
; (ii) conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de

SABEMI SEGURADORA S.A.,
bem como,
(iii) CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO CANUTO, para majorar a indenização moral, fixando-a em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, tendo em consideração o razoável trabalho desenvolvido, a importância da causa e o significativo tempo de curso da lide.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
00539-16.2018.8.08.0008

APELANTE
S/APELADOS
: MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO CANUTO
, CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
E SABEMI SEGURADORA S.A.

APELAD
OS/APELANTES
:

CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL,
SABEMI SEGURADORA S.A. E
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO CANUTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
apelaç
ões cíveis
interpost
a
s por
Maria da Conceição Carneiro Canuto, Centrape – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil e Sabemi Seguradora S.A.
contra sentença
(id. 9136875)
proferida
pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível

da Comarca de Barra de São Francisco
, que
,
na ação
ordinária
nº
0000539-16.2018.8.08.0008
,
ajuizada por
Maria da Conceição Carneiro Canuto
, em face de
Sabemi Seguradora S.A. e Centrape – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
, julgou procedentes os pedidos
deduzidos na inicial e: (1)

declarou
a inexistência do contrato de seguro discutido nestes autos;
(2) condenou
o
r
éu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora no período de maio/2017 até a data do efetivo cancelamento;
(3)
condenou o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e (4) condenou as requeridas em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O

E
minente
R
elator

não
conhece
u
do recurso da
Centrape – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
por ausência de preparo,
negou provimento ao recurso de Sabemi Seguradora S.A.
e deu provimento
ao recurso interposto por
Maria da Conceição Carneiro Canuto

para
majorar

o valor d
a indenização moral, fixando-
o
em R$ 7.000,00 (sete mil reais),
bem como majorou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC.

O

Desembargador Fábio Brasil Nery
divergiu
do voto proferido pelo E. Relator

e deu parcial provimento ao recurso
de
Maria da Conceição Carneiro Canuto
para majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como deu provimento parcial ao recurso de
Sabemi Seguradora S.A.,
para determinar que a devolução das quantias descontadas ocorra de forma simples.

A Eminente Desembargadora Heloísa Cariello acompanhou o voto
proferido pelo
Relator
.

P
ela
divergência
entre as duas propostas de
solução da questão deduzida
em relação
ao valor da
indenização por danos morais
, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Conforme consta dos autos a autora percebeu em maio de 2017 que vinha sofrendo descontos indevidos em seu benefício no valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), e, ao consultar
a
instituição financeira foi informada que os débitos
eram referentes
a um seguro firmado com as rés,
tendo solicitado então
a suspensão d
os descontos
que considerou
indevidos;
a
restituição em dobro dos valores descontados,
bem como

a
indenização p
or
danos morais no valor de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais).

A má-fé das requeridas ficou demonstrada de forma inquestionável pela falsificação da assinatura da autora no contrato de seguro,
conforme demonstrado pela
perícia grafotécnica
realizada
,
que
constatou que os documentos não
são

procedentes
da autora.

C
onforme assever
ou
o E. Relator, restou evidenciada a inexistência de relação jurídica entre as partes, eis que a contratação indevida se deu mediante
a utilização de
assinatura
falsificada, como se aposta por Maria da Conceição Carneiro Canuto
na documentação acostada aos autos pela seguradora.

A
situação vivenciada pela autora,
que é
pessoa idosa
e
teve descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria
(
verba de natureza alimentar
)
por mais de seis anos,
tem aptidão para provocar a
balo psíquico e perturbação da paz de espírito, que claramente transcendem o
s limites do
mero dissabor.

A
s
conduta
s
das requeridas
são
grave
s
e exige
m
uma resposta judicial que não só compense o sofrimento da vítima, mas que também possua caráter pedagógico e punitivo, desestimulando a reiteração de práticas lesivas,
eis
que
são sinais claros de ação dolosa
e
de
descomprometimento com a boa-fé objetiva.

E a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542 o Superior Tribunal de Justiça assentou que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ocorrer quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão para que o entendimento firmado somente seja aplicado às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

A
cresça-se
que

n
o julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
o STJ
fixou a tese
assentando
que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

E
is precedente replicando tal entendimento
:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE PARA REALIZAÇÃO SIMULADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORA, SEGUIDA DE FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO ENVIADO PARA QUITAÇÃO. CONTRATO FRAUDADO APROVEITANDO-SE DA VULNERABILIDADE DE CONSUMIDOR IDOSO E DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO. REALIZAÇÃO E OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. RECUSA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDO MESMO DIANTE DA IMEDIATA CONSTATAÇÃO DA FRAUDE PELO BANCO E DA TENTATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LIMITAÇÃO AOS DESCONTOS INDEVIDOS POSTERIORES À OBJETIVA CONSTATAÇÃO DA FRAUDE PELO BANCO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do Código Civil – CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

2. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor, mas é necessário observar que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias praticadas por terceiros, considerando a facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras.

3. O STJ reconheceu a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor em caso como o constatado nos autos, conhecido como golpe do boleto, adotando o entendimento de que
a
instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.? (REsp 2.077.278-SP).

4. Na hipótese dos autos, verifica-se comprovado pelo autor que foi vítima de sucessivas fraudes praticadas no mercado financeiro, que o levaram realizar contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário sem ter consciência dessa circunstância, seguido do envio de boleto falso para quitação desses mesmos contratos obtidos mediante fraude, evidenciando situação que, no caso concreto, impõe o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira. 4.1. Houve a realização de assinatura por reconhecimento facial pessoalmente pelo apelado, o que é incontroverso, mas não se trata de contratação voluntária, pois demonstrado que realizou o procedimento de autenticação por orientação de fraudadores, sem o conhecimento da contratação. A dinâmica dos eventos, revela o vazamento de dados pessoais, especialmente quanto à disponibilidade e forma de obtenção de crédito, suficientes para perpetração da fraude que vitimou o consumidor.

5. Para além de toda as provas produzidas pelo consumidor houve recusa injustificada do apelante em exibir os elementos de prova que lhe foram requisitados pelo Juízo, o que corrobora com o reconhecimento da re
s
ponsabilidade objetiva invocada na petição inicial também por falha no atendimento prestado ao consumidor, nos termos do disposto no art. 396 c/c art. 400, I, do CPC.

6. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.? (REsp n. 2.052.228/DF) 6.1. A fraude praticada contra o apelado deu ensejo à três contratos de crédito consignado absolutamente atípicos, e apesar da constatação da fraude dos boletos pelo próprio banco apelante, em claro contexto de fraude envolvendo idoso, e mesmo diante da tentativa de pronta restituição dos valores envolvidos, o banco apelante insistiu em manter o contrato, e não promoveu o adequado atendimento ao consumidor.

7. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.? (EAREsp 676.608/RS) 7.1. No caso dos autos, deve ser mantida a sentença recorrida, que limitou adequadamente o direito de repetição do indébito na forma do art. 42 do CDC para apenas depois do momento em que a instituição financeira foi cientificada objetivamente da fraude, e, ainda assim, manteve a cobrança indevida, sem viabilizar qualquer forma de solução, conforme vindicada de forma justa e adequada pelo consumidor.

8. Recursos de apelação desprovido.

(
TJ
DFT
–
Apelação Cível
n
º
0708583-32.2022.8.07.0020,
R
elator Desembargador ALFEU MACHADO,
Sexta
Turma
Cível
, julgado em 1
4
/
11
/202
3
,
Publicado em
Publicado no PJe: 02/12/2023).

N
ão obstante se saiba que para

caracterizar a hipótese de
devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos:
(1
) que a cobrança tenha sido indevida;
(2
) que haja efetivo pagamento pelo consumidor;
(3
) e a ausência de engano justificável do fornecedor.
(
art. 42, parágrafo único, do CDC
),
conforme atese fixada no
EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
o STJ

assent
ou
que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”,
aplicável, portanto, ao caso dos autos
.

A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do
parágrafo único do
art. 42 do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor.

E
mbora o voto do
E.
Relator tenha majorado a indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais),
concordo com o entendimento de
que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-
se
razoável e proporcional à lesão sofrida pela autora, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e punitivo para os ofensores, sem configurar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o C. STJ e a Jurisprudência Pátria
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

3. No caso, o montante reparatório, estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a título de empréstimo bancário não contratado, mostra-se irrisório, impondo-se sua revisão.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de majorar o montante da indenização fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

(
STJ –
AgInt no AREsp n. 2.063.845/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
destaquei

SEGURO DE VIDA – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE – DIREITO DO CONSUMIDOR – Ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Recurso da autora buscando a majoração da indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e debitados pelos réus – Recurso do Banco buscando o afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, sua diminuição - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – A autora suportou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, de natureza alimentar, em razão de falsificação de sua assinatura em contrato da associação ré – Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura constante do instrumento apresentado pela ré – Situação dos autos que exacerba os limites da normalidade e do mero aborrecimento e permite a majoração indenização para R$ 5.000,00 – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NECESSIDADE – O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor determina a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados do consumidor – Assinatura falsa que, por si só, demonstra a má-fé da requerida – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora provido – Recurso do réu improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1001656-39.2019.8.26.0024; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina – 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).

Por essas r
azões
,
com a mais respeitosa vênia a entendimentos em contrário,
acompanho o
entendimento do
voto
proferido pelo
eminente Relator,
quanto às razões legais para a condenação e acompanho o voto do Desembargador Fabio Brasil Nery quanto ao valor da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que deve
rá
ser acrescid
o
de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária,
mas

corrigido m
o
netariamente

pelo IPCA
desde a data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362), por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000539-16.2018.8.08.0008

APELANTE/APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO CANUTO

APELADO/APELANTE: CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL e SABEMI SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DE VISTA

A fim de rememorar, cuidam os autos de três recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

MARIA DA CONCEIÇÃO CANUTO, CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL e SABEMI SEGURADORA S.A.
em face da sentença que: “
i)
declarou

a inexistência do contrato de seguro discutido nestes autos
;
ii)
condenou

o
r
éu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora no período de maio/2017 até a data do efetivo cancelamento
;
iii)
condenou

o
r
éu ao pagamento de indenização a título de dano moral, no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, deixou de conhecer do recurso da CENTRAPE por ausência de preparo recursal.

No mérito, negou provimento ao recurso de
SABEMI SEGURADORA S.A.
e

comungou do entendimento do juízo
a quo
quanto a necessidade de se devolver, em dobro, o valor atinente ao dano material. Contudo, divergiu relativamente ao
quantum
fixado a título de danos morais, majorando-o para R$7.000,00 (sete mil reais).

Para tanto teceu a seguinte fundamentação:

Em relação a restituição do dano material, não se desconhece que o Colendo STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 622.897-RS, firmou a tese de que a repetição do indébito em dobro dispensa o elemento volitivo, sendo devida quando a cobrança irregular consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo, modulando, contudo, os efeitos da decisão, a incidir a exegese apenas para valores descontados a partir de 30/03/2021.

Não obstante esta realidade interpretativa, comungo do pensamento do Juízo
a quo
ao impor a restituição em dobro, pois igualmente entendo configurada má-fé, o dolo, na conduta das Requeridas.

Como muito bem pontuou o Magistrado, a contratação fraudulenta se operou por meio de grotesca falsificação da assinatura da Requerente no contrato de seguro, sendo ululantes os pontos de divergência para com a assinatura original, de tal grau a permitir dizer viável a contratação apenas se imbuída em clara e deliberada má-fé, não se cogitando a hipótese de engano justificável, realidade que atrai a restituição em dobro, pois assim entendia o STJ antes de firmar o mencionado precedente qualificado.

Segundo a Corte Superior, “
Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço.
” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.884.692/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Portanto, não vejo margem à reforma da sentença neste ponto.

Tocante ao dano moral suportado pela autora, é inegável sua existência.

Sem que houvesse autorizado, descobriu a Autora que estava sendo descontada indevidamente em seus já parcos proventos de aposentadoria, verba destina ao dificultoso sustento familiar, o que se soma à grotesca falsificação da assinatura da Requerente no contrato de seguro, a revelar uma realidade em que caracterizado um infortúnio, no mínimo, plenamente evitável por partes das Requeridas se diligentes fossem com a prestação de seus serviços e houvesse um grau mínimo de comprometimento com seus consumidores, a revelar um contexto que reforça a ideia de indignação, abalo e sofrimento imposto à Autora, e que permeia a caracterização do dano de ordem moral.

Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal diversas ações semelhantes, envolvendo as mesmas partes rés, que vêm sendo julgadas em desfavor destas, o que ilustra uma prática recorrente da seguradora em promover descontos indevidos em benefícios previdenciários sem base jurídica ou documental.

Entendo, portanto, que os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, como seria próprio de ocorrer a cada um de nós.

Desta forma, compreendo que o valor arbitrado pelo Juízo primevo para fins de indenização por dano moral (R$ 2.000,00 dois mil reais) se mostra por demais diminuto, não atendendo ao fim reparatório, sancionatório e pedagógico da indenização moral.

Logo, merece reforma a sentença neste ponto, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório, no que entendo razoável e proporcional à realidade concreta o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual mostra-se correspondente ao dano experimentado e compatível ao deferido em casos análogos.

Após análise dos autos, respeitosamente apresento divergência que representa meu entendimento sobre a matéria.

Quanto aos danos morais, considero-os devidos, porquanto a contratação ensejou o desconto no benefício previdenciário da autora da demanda, implicando em violação dos seus direitos da personalidade.

Porém, compreendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais condizente com os parâmetros utilizados por este Colegiado.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO PROMOTORA – BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA contra sentença proferida nos autos de “ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos materiais e morais” ajuizada por VALDECI SOUZA SANGI. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e determinando o levantamento do valor consignado judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida do empréstimo consignado e a responsabilidade da instituição financeira; (ii) definir a ocorrência de dano moral indenizável e o valor da reparação; (iii) estabelecer os critérios corretos para a repetição do indébito e a aplicação dos encargos legais sobre os valores devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, recaindo sobre ela o dever de demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu nos autos. A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, não restando demonstrada a anuência ou ciência do recorrido acerca da operação. Configurada a falha na prestação do serviço, a cobrança indevida justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 664.888/RS, sendo a contratação posterior à modulação temporal fixada (30.03.2021). O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, com impacto direto sobre sua subsistência, extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.
Todavia, o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJES.
(...) (TJES. Apelação Cível nº 5001276-63.2021.8.08.0028. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 12/05/2025). (
Destacou-se
)

A respeito da devolução do indébito em dobro, entendo que, ao caso dos autos, o entendimento firmado no EREsp 1413542/RS, de que a repetição em dobro do indébito não depende do elemento volitivo não pode ser aplicado ao caso, porquanto no próprio julgado o C. STJ modulou os efeitos para que o precedente se aplicasse, tão somente, às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Considerando que a publicação ocorreu em 30/03/2021 e o contrato foi firmado em 2017 a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que, a meu sentir, não restou demonstrado no caso em tela.

Por todo o exposto, pedindo vênia,
CONHEÇO
do recurso de
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO CANUTO
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como
CONHEÇO
do recurso de
SABEMI SEGURADORA S.A.
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e determinar que a devolução das quantias descontadas ocorra de forma simples.

É, respeitosamente, como voto.

Com a máxima e devida vênia ao voto divergente inaugurado pelo desembargador FÁBIO BRASL NERY, acompanho o douto relator.